Tribunal: TJDFT
Processo: 0747540-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os proventos de aposentadoria são impenhoráveis, salvo para pagamento de dívida da mesma natureza (CPC/2015 833 IV § 2o).

2. Negou-se provimento ao recurso.